Tribunal: TJES
Processo: 0010260-86.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010260-86.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010260-86.2019.8.08.0030

APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão de sentença de fls. 340/341-v dos autos originais, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” ajuizada por Bruno Fillipini Bragatto em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 362/376) o Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

(i) que, mesmo já sendo Policial Militar, inscreveu-se no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018), o qual ofertou 30 (trinta) vagas para o cargo de Oficial;

(ii) que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, foi contraindicado na etapa relativa à investigação social, em razão de ter participado do movimento dos familiares de policiais militares ocorrido entre 03/02/2017 e 25/02/2017, tendo respondido a processo perante a Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo, além de ser atualmente réu em processo judicial que apura os mesmos fatos; e

(iii) que, em razão do princípio da presunção de inocência, não pode ser excluído do certame sem que haja sentença penal condenatória transitada em julgado

Contrarrazões (fls. 384/396) pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso de Apelação foi recebido com efeito suspensivo conforme determinado nos autos do “Pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível” nº 0029826-43.20218080000, de minha relatoria.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010260-86.2019.8.08.0030

APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão de sentença de fls. 340/341-v dos autos originais, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” ajuizada por Bruno Fillipini Bragatto em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 362/376) o Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

(i) que, mesmo já sendo Policial Militar, inscreveu-se no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018), o qual ofertou 30 (trinta) vagas para o cargo de Oficial;

(ii) que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, foi contraindicado na etapa relativa à investigação social, em razão de ter participado do movimento dos familiares de policiais militares ocorrido entre 03/02/2017 e 25/02/2017, tendo respondido a processo perante a Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo, além de ser atualmente réu em processo judicial que apura os mesmos fatos; e

(iii) que, em razão do princípio da presunção de inocência, não pode ser excluído do certame sem que haja sentença penal condenatória transitada em julgado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O cerne da matéria se resume em avaliar a validade da eliminação do Apelante na fase de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Conforme consta dos autos, a referida eliminação foi fundamentada no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do edital do certame e motivada pelo fato de ter o candidato contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fatos estes que ainda estão em fase de apuração no âmbito da Ação Penal nº 0035745-43.2018.8.08.0024, em trâmite perante perante aVara da Auditoria Militar de Vitória.

Relativamente ao tema, de acordo com o art. 9º, inciso XI da Lei Estadual nº 3.196/78, é plenamente válida a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público. Confira-se:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Todavia, conquanto se trate de ato discricionário da Administração Pública estabelecer os respectivos critérios, é imperioso que tais regras sejam pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade.

Nesta linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a mera existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso.

Neste sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 08/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03- 2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971 ) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.847/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ESTADO ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ. PERSPECTIVA DE ALTERAÇÃO AINDA BENÉFICA AO CANDIDATO. 1. A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. [...] (RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019)

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura do caderno processual, o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, destaco que em hipótese análoga à dos presentes autos assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3) Na hipótese, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida apenas em 02/08/2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato. 4) Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial, anulando os efeitos do ato que contraindicou o requerente na investigação social do concurso, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento do Autor/Apelante nas demais fases do certame regido pelo Edital nº 03/2018, respeitando-se a classificação anterior ao referido ato.

Tendo em vista o provimento do presente recurso, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelado.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência” (STJ, Resp nº 1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. PROCESSO AINDA EM FASE EMBRIONÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a simples existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso. 2. Hipótese em que o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024. 3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.